Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701702-16.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PLATLOG IMPORTACAO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA DECISÃO Platlog Importação, Logística e Distribuição Ltda. ajuizou ação anulatória de débito tributário, pretensão julgada parcialmente procedente pela r. sentença de id. 19365905, para condenar o Distrito Federal a “restituir valores de encargos moratórios, caso a aplicação do conjunto dos índices (INPC + juros moratórios) ultrapassem o percentual da taxa SELIC, adotada pela União para atualizar os créditos tributários federais, no período de 01/04/2013 a 31/12/2015, a serem apurados em liquidação de sentença.” A autora interpôs apelação que foi desprovida, e a apelação do réu foi parcialmente provida para redistribuir o ônus da sucumbência (id. 22126336): “Isso posto, conheço das apelações, nego provimento ao apelo da autora e dou parcial provimento ao apelo do réu apenas para redistribuir a sucumbência. Condeno a autora ao pagamento de 70% das verbas de sucumbência e o réu ao pagamento de 30% das custas e honorários advocatícios, mantidos os fixados na r. sentença. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% que deverão ser pagos pela apelante-autora.” Após o julgamento da apelação, a embargada-autora apresentou a petição de id. 22267140 na qual pleiteia a desistência do recurso e renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação porque aderiu ao Refis/2020. Proferido despacho de id. 22416106, nada provendo diante do julgamento do recurso. O Distrito Federal opôs os presentes embargos de declaração (id. 23662238) alegando que o r. despacho de id. 22416106 é omisso porque não considerou que existência de direito reconhecido em favor da embargada-autora, na r. sentença, de aplicação de taxa distinta de correção monetária. Aduz que a embargada-autora aderiu ao Refis/2020, que exige a renúncia ao direito reconhecido na r. sentença, nos termos do art. 5o, inc. II, da LC 976/2020 e art. 4o, inc. II, do Decreto Distrital 41.163/2020, e que essa renúncia implica extinção do processo com análise do mérito, além da condenação da renunciante ao pagamento de honorários de sucumbência nos termos do art. 90, caput do CPC. A embargada-autora apresentou resposta aos embargos de declaração (id. 24223729) na qual confirma a adesão ao Refis/2020 para pagar o débito tributário em doze parcelas, reafirma a renúncia ao direito em que se funda a ação, e pleiteia que seja afastada a majoração dos honorários. Intimada, a embargada-autora apresentou a procuração com poderes especiais para renúncia ao direito em que se funda a ação (id. 24533379). É o breve relatório. A legislação que regulamenta o Refis/2020 efetivamente prevê a necessidade de renúncia ao direito em que se funda a ação ajuizada para adesão ao programa, nesse sentido o art. 5o, inc. II, da LC 976/2020 e art. 4o do Decreto Distrital 41.163/2020: “Art. 5o A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: [...] II - à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios; Art. 4o A adesão ao REFIS-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas na Lei Complementar no 976, de 2020, e neste Decreto, fica condicionada: [...]. II - à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, devendo o devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios;” A embargada-autora comprovou a adesão ao programa, conforme documentação de id. 22267141 e 22267142. Isso posto, acolho o pedido de renúncia ao direito em que se funda a ação,e resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “c” do CPC. Com fundamento no art. 90 do CPC, condeno a embargada-autora ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 100.000,00 em 4/3/2020). Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora